Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-76.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-76.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (EMBARGANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), JOSÉ AUGUSTO ASCOLI (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. PROVAS REQUERIDAS IMPRÓPRIAS E DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de usucapião de veículos automotores gravados com cláusula de alienação fiduciária. Sustenta-se omissão e contradição quanto ao indeferimento da produção de provas e à violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida incorreu em omissão ou contradição ao indeferir a produção de provas; e (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com base em matéria predominantemente de direito, caracterizaria cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, com análise expressa sobre a suficiência da instrução probatória e a dispensabilidade das provas requeridas, dado o óbice jurídico intransponível à usucapião de bens gravados com alienação fiduciária.

5. A alegação de violação ao devido processo legal não se sustenta diante da fundamentação clara sobre a desnecessidade de dilação probatória. A insurgência do embargante revela inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não autoriza a modificação do acórdão pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando o julgamento antecipado na suficiência da prova e na natureza jurídica da controvérsia. 2. A existência de alienação fiduciária sobre bem móvel inviabiliza a pretensão de usucapião, ainda que quitado o financiamento, por ausência de
animus domini
e posse precária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sidnei dos Santos
, em face do acórdão proferido em ID 306028889, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel nº 1002496-76.2023.8.11.0040, que julgou a apelação do embargante, conhecendo-a e negando-lhe provimento.

No julgado embargado, o Colegiado, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito encontrava-se suficientemente instruído e de que a matéria discutida era preponderantemente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

No mérito, concluiu pela impossibilidade jurídica de usucapião de veículos automotores gravados com alienação fiduciária, em razão da ausência de
animus domini
e da configuração de posse precária, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido.

Em suas razões de ID 308327360, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, porquanto deixou de apreciar devidamente o pedido de produção de provas, consistentes em depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunhas e expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar eventual quitação do contrato de alienação fiduciária.

Alega, ainda, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como aos arts. 355, I, 370, 371 e 1.022 do CPC, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes para que seja anulado o acórdão e determinada a reabertura da instrução probatória.

O embargado
José Augusto Ascoli
, apresentou contrarrazões em ID 311897355, pugnando pelo desprovimento dos embargos. Defende a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, asseverando que o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado, que as provas requeridas eram desnecessárias e que o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O embargante alega
omissão
e
contradição
, sustentando que esta e. Câmara teria deixado de analisar adequadamente o pedido de produção de provas e, por conseguinte, configurado cerceamento de defesa.

Todavia, não assiste razão ao embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 306028889):

“Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que, em sua ótica, teria sido obstado de produzir provas essenciais à comprovação de suas alegações, notadamente o depoimento pessoal do réu, a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício ao Banco do Brasil para verificar a situação da alienação fiduciária incidente sobre os veículos objeto da lide.

No que concerne à referida preliminar, impende consignar, de plano, que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, que, na qualidade de destinatário final das provas, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, consoante se depreende da exegese dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, impende salientar que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, consubstancia técnica de aceleração processual que se coaduna com o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, sendo aplicável quando a controvérsia posta nos autos versar sobre matéria preponderantemente de direito ou, ainda que fática, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes do caderno processual.

In casu
, observa-se que o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis (veículos automotores) sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira, o que, a toda evidência, constitui matéria precipuamente de direito, dispensando dilação probatória.

Com efeito, em que pesem as alegações do apelante no sentido de que a prova oral e a expedição de ofício ao Banco do Brasil seriam imprescindíveis para a elucidação da controvérsia, verifica-se que tais diligências não teriam o condão de alterar o deslinde da causa, porquanto, conforme será demonstrado adiante, a existência de alienação fiduciária sobre os bens, fato incontroverso nos autos, obsta, por si só, a aquisição da propriedade mediante usucapião, independentemente da quitação ou não do financiamento.

Nesse diapasão, considerando que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão de julgamento antecipado da lide, explicitando, de maneira clara e convincente, as razões de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia gravita em torno da possibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião de bem móvel ajuizada por SIDNEI DOS SANTOS em face de JOSE AUGUSTO ASCOLI, na qual o autor, ora apelante, sustentou, em síntese, que mantém a posse mansa e pacífica dos bens móveis objeto da demanda desde o ano de 2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, adquiridos em decorrência de um acordo de verbas trabalhistas pelos serviços prestados ao seu antigo empregador, tendo recebido como pagamento três veículos automotores, quais sejam:

- Um Reboque/Carroceria ABT SR/Guerra Charger GR, ano 2002, modelo 2003, cor branca, cap. 25 OOT, placa JZM4541, Código Renavam 00797306536;

- Um Reboque/Carroceria ABT SR/Guerra Charger GR, ano 2002, modelo 2003, cor branca 2, cap. 25 OOT, placa JZM4561, Código Renavam 00797306730; e,

- Um TraCaminhão Trator, modelo Scania/TI24 GA4X2NZ 420, ano 2002, modelo 2002, CAP 66.00t/420cv, Diesel, de cor branca, placa KAN7767, Código Renavam 00794288553.

Aduziu o autor, ademais, que em 2018 o antigo possuidor e proprietário desapareceram sem realizar a devida transferência, deixando em atraso os documentos dos veículos.

Feitas as breves digressões, impende rememorar que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, consubstanciando-se na aquisição do domínio pela posse prolongada, exercida com animus domini (intenção de ser dono), mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo estabelecido em lei, a depender da modalidade de usucapião invocada.

No que tange especificamente à usucapião de bens móveis, o Código Civil estabelece duas modalidades, a saber:

- A usucapião ordinária, prevista no art. 1.260, que exige posse contínua e incontestada durante três anos, com justo título e boa-fé; e,

- A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.261, que prescinde de justo título e boa-fé, exigindo, contudo, posse prolongada por cinco anos.

No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na modalidade extraordinária de usucapião, sustentando que mantém a posse dos bens desde 2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, o que, em tese, supriria o requisito temporal previsto no art. 1.261 do Código Civil.

Ocorre que, para além do elemento temporal, a aquisição da propriedade mediante usucapião exige o preenchimento de outros requisitos essenciais, entre os quais sobressai o exercício da posse com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono da coisa, e não apenas de detê-la temporariamente ou em nome de outrem.

Nesse contexto, impende perquirir se a posse exercida pelo apelante sobre os veículos objeto da lide reveste-se do caráter de posse ad usucapionem, ou seja, se está apta a conduzir à aquisição da propriedade mediante usucapião.

Analisando a documentação acostada aos autos, cumpre destacar que os veículos em questão encontram-se alienados fiduciariamente ao Banco do Brasil (vide os CRLVs contidos em ID 273649425), circunstância que, per se, já seria suficiente para obstar a pretensão aquisitiva do apelante.

Registra-se que em consulta ao sítio do Detran/MT no dia 18/07/25, constatei que os veículos objeto da lide estão alienados ao Banco do Brasil, vejamos:

A alienação fiduciária em garantia, instituto jurídico disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, caracteriza-se pela transferência, feita pelo devedor ao credor, da propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem, como garantia de seu débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação, ou consolidando-se a propriedade plena nas mãos do credor em caso de inadimplemento.

Deveras, o art. 66 do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que:

"A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal".

Portanto, enquanto não quitado o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, a propriedade do bem permanece com o credor fiduciário (no caso, o Banco do Brasil), detendo o devedor fiduciante (no caso, o réu/apelado) apenas a posse direta do bem, na qualidade de depositário, posse esta que, por definição legal, não é exercida com animus domini, mas sim em nome e por conta do credor fiduciário.

Com efeito, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, enquanto não quitado o contrato de financiamento e, consequentemente, não resolvida a propriedade fiduciária, o bem pertence ao credor fiduciário, e não ao devedor fiduciante, razão pela qual este último não poderia transmitir a propriedade a terceiros, nem mesmo mediante tradição, tampouco poderia o terceiro adquirir a propriedade mediante usucapião.

Nesse cenário, é firme e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não é possível usucapir bens móveis alienados fiduciariamente
, justamente porque o devedor fiduciário ou qualquer terceiro que detenha o bem o faz em caráter precário, sendo inviável o preenchimento dos requisitos subjetivos da usucapião, especialmente o animus domini:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA . REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1 . Na hipótese, o tribunal de origem afastou a pretensão do agravante quanto ao não cabimento da aquisição da propriedade do bem móvel pela usucapião amparado no contexto fático dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a posse de bem móvel por contrato de alienação fiduciária em garantia não dá ensejo à usucapião, seja pelo adquirente, seja cessionário, porque a propriedade do bem é da financiadora que transmite a posse ao comprador fiduciário.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2241725 GO 2022/0349129-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023). (Destaquei)

No presente caso, o apelante não comprovou a quitação da alienação fiduciária nem apresentou qualquer documento formal de cessão de direitos ou anuência do credor.

Por sua vez, a mera posse material dos bens, ainda que prolongada, é juridicamente irrelevante para fins de prescrição aquisitiva nesse contexto, pois decorre de relação jurídica viciada na origem e destituída de legitimidade.

Ex positis
, conclui-se pela impossibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira, razão pela qual não merece reparos a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto. “(Sic – original com destaques)

Como se vê acima, o acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo, com fundamento nos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, que o processo se encontrava
suficientemente instruído
e que a controvérsia submetida a julgamento era
preponderantemente de direito
, qual seja, a possibilidade jurídica de usucapião sobre bens móveis alienados fiduciariamente.

Ademais, ainda que produzidas as provas pretendidas (depoimento pessoal, testemunhas e ofício ao Banco do Brasil), estas seriam
impertinentes e desnecessárias
para alterar o desfecho, pois a presença do gravame de alienação fiduciária constitui óbice jurídico insuperável à configuração do
animus domini
, requisito essencial à usucapião, nos termos dos arts. 1.260 e 1.261 do Código Civil e art. 66 do Decreto-Lei 911/69.

Nesse sentido, não se identifica
omissão
ou
contradição
a ser sanada, mas mero
inconformismo
da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, registre-se que a matéria foi
devidamente enfrentada
, inclusive com indicação das normas pertinentes, o que satisfaz o requisito do
prequestionamento implícito
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração de ID 308327360.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025